Tribunal: TJBA
Processo: 0525620-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0525620-46.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS NETO Advogado(s): DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, LARA REGINA MARQUES VAZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS - COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR LEGÍTIMA DEFESA – NÃO EVIDENCIADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Roberto Domingos dos Santos Neto, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e o condenou à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime aberto, para o crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à data do fato. Registre que, o Magistrado a quo condenou o Réu também à pena de 6 (seis) meses de detenção, pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP). Contudo, reconheceu a prescrição retroativa. 2. Demonstrada de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.823/2006), praticado pelo Réu. 3. Excludente de Ilicitude – Legítima Defesa - Em que pese o Apelante ter afirmado que estava sob ameaça, a justificar a sua conduta, nota-se do feito que a vítima empreendeu fuga após os veículos de ambos colidirem na lateral, ocasião em que o Réu deu início a uma perseguição, efetuando disparos de arma de fogo em via pública, em outro local, vindo a atingir o carro do ofendido e sua integrtidade física. Como bem pontuado pelo julgador de primeiro grau ”ainda que verdadeiras as alegações do acusado, a situação de perigo já havia passado, visto que Raul, suposto agressor, já havia empreendido fuga do local do acidente. Em sendo assim, não é possível considerar os disparos realizados pelo réu, em outro momento, como meio de ação para a legítima defesa, uma vez que a suposta injusta agressão não era mais atual ou iminente”. Ademais, uníssono é o farto conjunto probatório em afirmar que o disparo efetuado contra o veículo e as lesões existentes na vítima decorreram por força da abordagem realizada pelo Réu em, repita-se, outro local da colisão, inclusive, pôs em risco a vida das pessoas caso estivessem no veículo e nas suas proximidades, consoante a conclusão do exame pericial. 4. Dosimetria da Pena – Da análise da dosimetria da pena, com o intuito de aferir a prática de eventual irregularidade no momento de sua fixação pelo Magistrado a quo, em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, porquanto obedecidos os critérios fixados pelo Código Penal e pela jurisprudência pátria. 5. Isenção das Custas Processuais – Eventuais considerações a respeito das dificuldades econômicas enfrentadas pelos Réus devem ser formuladas junto ao Juízo das Execuções Penais que tem competência para analisar a miserabilidade do condenado. Precedentes do STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0525620-46.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante Roberto Domingos dos Santos Neto e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento, na forma do voto da Relatora. Salvador,